Tribunal: CARF
Processo: 10166.738943/2019-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.738943/2019-98
ACÓRDÃO
2301-011.280 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2015 a 28/02/2017
ISENÇÃO. CERTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. OBRIGATORIEDADE.
A pessoa jurídica de direito privado para fazer jus à isenção das
contribuições sociais previdenciárias desde que tenha o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), emitido pelo Ministério
competente, dependendo da sua atuação e cumprir, de forma cumulativa,
todos os demais requisitos previstos em lei.
EFEITOS DO PROTOCOLO EXTEMPORÂNEO PARA RENOVAÇÃO DO CEBAS.
PARECER DA PGFN/CRJ/No 2132 /2011.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS é
meramente declaratório, produzindo efeito ex tunc, desde à data de seu
protocolo de requerimento e, desde que inexista outro fundamento
relevante, como a necessidade de cumprimento da legislação
superveniente pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para afastar a exigência tributária a partir do protocolo do requerimento,
realizado em 12/08/2016.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.280 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738943/2019-98
2
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de para cobrança de às contribuições abaixo
identificadas incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados empregados e
contribuintes individuais que prestaram serviços à Fundação de Saúde Comunitária de Sinop,
constituída em 03/08/1989, na forma jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com inscrição
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o no 32.944.118/0001-64 e atividade
econômica nas áreas de atendimento hospitalar e pronto socorro. O auto se refere ao período de
apuração de 01/12/2015 a 28/02/2017, cujas contribuições foram devidamente declaradas em
GFIP, a saber:
a) contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social (Quota Patronal)
e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) no valor de R$ 16.489.234,07 ;
b) contribuição a cargo da empresa destinada às Outras Entidades e Fundos
(Terceiros), no valor de R$ 4.149.739,57.
A soma das contribuições perfaz o valor de R$ 20.638.973,64
Para melhor referenciar o caso, reproduzo parte do relatório disposto no Acordão
de fls. 184/191:
1.1 Conforme Relatório Fiscal do Auto de Infração (Refisc), fls. 32/49, merecem
ser destacas as seguintes passagens/informações.
24. No período fiscalizado, a Fundação declarou GFIP com código FPAS 639, que é
destinado às entidades beneficentes de assistência social em gozo de imunidade
constitucional. Quanto à atividade econômica de atuação declarou CNAE 8610-
1/01 e 8610-1/02, cujos códigos correspondem, respectivamente, às atividades de
atendimento hospitalar e atendimento em pronto-socorro/unidades hospitalares
de atendimento a urgências. (Anexo 11)
(...)
26. Em 16/09/2014, a Fundação obteve a renovação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS), na área de saúde, para o período de
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.280 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738943/2019-98
3
11/11/2010
a
10/11/2015,
conforme
Parecer
Técnico
n°
0293/2014
CGGER/DCEBAS/SAS/MS, aprovado pela Portaria MS n° 942, de 25/09/2014,
publicada no DOU n° 186, de 26/09/2014. (Anexo 7)
27. Em 17/08/2016, a Entidade protocolizou pedido de renovação do citado
CEBAS junto ao órgão competente do Ministério da Saúde que concluiu pela
intempestividade do pedido, tendo em vista que a solicitação ocorreu após o
término da validade do certificado anterior (10/11/2015).
Diante desse fato, o órgão certificador do Ministério da Saúde deu
prosseguimento à análise técnica do pedido, porém na modalidade "concessão"
e não "renovação", conforme requereu a Fundação.
28. Após análise da documentação exigida/apresentada, em 21/03/2017 foi
deferida a concessão do CEBAS para o período de 28/03/2017 a 27/03/2020,
conforme Parecer Técnico n° 260/2017-CGCER/MS, aprovado pela Portaria n° 602
de 27/03/2017, publicada no DOU n° 60 de 28/03/2017, considerando que a
Entidade comprovou sua condição de beneficente pela prestação de serviços ao
SUS no percentual mínimo de 60% e demais exigências estabelecidas pela Lei n°
12.101, de 27/11//2009, e seus regulamentos. (Anexo 8)
29. Diante do exposto, verifica-se que a atuação da Fundação referente ao
período de 10/11/2015 a 27/03/2017 ficou a descoberto, ou seja, sem certificação
de entidade beneficente de assistência social exigida por lei, a qual é condição
necessária para usufruir da imunidade tributária, conforme previsão dos arts. 1°,
3°, 29 e 31 da lei n° 12.101, de 27/11/2009, o que ensejou a lavratura do TDPF
acima identificado.” – destaques da Relatora
O lançamento de ofício refere-se ao período de 12/2015 a 02/2017, correspondente
aos meses que a entidade ficou sem o certificado.
Relatório fiscal de fls. 32/49.
Impugnação às fls. 162/166 alegando, resumidamente, que:
(a)
A entidade possui certificação de entidade beneficente de assistência social
em Saúde (CEBAS), conforme Portaria 602, de 27 de março de 2017;
(b)
conforme o julgado do STJ, os efeitos do CEBAS são retroativos, não se
limitando à data do certificado, mas sim à data do preenchimento dos requisitos legais para
fruição da imunidade, em razão da sua natureza declaratória;
(c)
aplicação da Súmula 612/STJ com efeito ex tunc em razão do certificado que
reconhece a entidade como filantrópica, de utilidade pública, se tratar de ato declaratório.
Sobreveio acórdão de fls. 184/191, decidindo pela improcedência da impugnação,
mantendo-se os créditos tributários exigidos.
Recurso voluntário de fls. 279 alegando:
(a)
a nulidade dos autos de infração por infração ao princípio da ampla defesa e
do contraditório;
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.280 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738943/2019-98
4
(b)
a não observação do procedimento análogo ao estabelecido pelo art. 32 da
Lei n. 9.430/96, em razão da suspensão da imunidade tributária sem expedição prévia de
notificação fiscal, contendo os fatos que determinam a suspensão do benefício, abrindo o
contencioso administrativo;
( c) a ausência de Proposta de Cancelamento de Isenção, procedimento que ocorre
em processos de fiscalização de entidades beneficente.
(c)
a nulidade em razão da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 4.480
julgada do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade material do art. 32, §
1o, da Lei 12.101/2009.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Primeiramente, que não há matéria preliminar a ser apreciada. Portanto, passo
direto ao mérito.
Em relação ao mérito, dado que as alegações trazidas pela entidade recorrente se
assemelham, complementar e tratam do mesmo assunto (renovação efeitos do certificado
CEBAS), serão tratadas conjuntamente.
No caso em tela, a própria recorrente demonstra nos autos que a concessão do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área da Saúde, foi concedida em
27/03/2017, com validade de três anos e que antes, detinha o certificado válido no período de
11/11/2010 a 10/11/2015 (fls. 106).
Ato contínuo, às fls. 115/121, houve um pedido de renovação datado de
17/08/2016. Com base nessa solicitação, houve a decisão de fls. 120, em que se recomendou o
DEFERIMENTO do REQUERIMENTO DE CONCESSÃO do CEBAS, com vigência de 3 (TRÊS) ANOS,
contados a partir da data de publicação da portaria, conforme disposto no caput do artigo 5o do
Decreto no 8.242/2014.
Assim temos:
Ato

emissão

vence
CEBAS vigente

11/11/2010

10/11/2015
CEBAS (3 anos de validade)
17/08/2016

novo pedido e não RENOVAÇÃO
CEBAS vigente

27/03/2017

26/03/2020
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.280 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738943/2019-98
5
Dessa forma, a autoridade certificadora desconsiderado o pedido feito em
17/08/2016 como sendo de renovação em razão do descumprimento do prazo da LC 187, dado
como intempestivo, mas o considerou como pedido de nova concessão.
Nesse sentido, destaco a LC 187/2021 que trata do assunto, determinando
expressamente que os requerimentos de renovação protocolados após o prazo da data final de
validade da certificação serão considerados como requerimentos para concessão da certificação.
Cito:
“LC 187/2021. - Art. 37. Na hipótese de renovação de certificação, o efeito da
decisão de deferimento será contado do término da validade da certificação
anterior, com validade de 3 (três) ou 5 (cinco) anos, na forma de regulamento.
§ 1o Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação
protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem a
data final de validade da certificação.
§ 2o A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão
administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente
apresentado.
§ 3o Os requerimentos de renovação protocolados antes de 360 (trezentos e
sessenta) dias da data final de validade da certificação não serão conhecidos.
§ 4o Os requerimentos de renovação protocolados após o prazo da data final de
validade da certificação serão considerados como requerimentos para
concessão da certificação.”
Considerando-se o disposto na legislação citada, em vigor no ordenamento jurídico
pátrio, não há autorização para que a autoridade tributária aplique o entendimento do
impugnante, por força inclusive do que determina o disposto no CTN, artigo 142, sob pena de
responsabilização funcional da autoridade tributária.
Acerca das alegações de que os requisitos para fruição de gozo de
isenção/imunidade previstos na Lei no 12.101/2009 seriam inconstitucionais, esclareço que não
compete à autoridade administrativa declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei, pois essa competência foi atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário.
Este órgão julgador não pode desconsiderar norma válida no ordenamento jurídico
sob a alegação de inconstitucionalidade, inclusive, por expressa vedação contida no artigo 26-A do
Decreto no 70.235 de 1972:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Dessa forma, apesar das informações trazidas pelo recorrente, não há nenhuma
decisão dos tribunais superiores que tenha sido exarada e que seja aplicável à generalidade de
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.280 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738943/2019-98
6
contribuintes, com força vinculante, desobrigando as autoridades tributárias de observar o
disposto na Lei no 12.101/2009.
Portanto, em que pesem as alegações ora trazidas pelo recorrente, tem-se que para
fruir da isenção/imunidade, o contribuinte deve atender ao disposto na Lei no 12.101/2009,
conforme estabelece a Constituição da República de 1988, ou seja, a entidade deve estar
certificada.
Entretanto, com base no Parecer da PGFN/CRJ/no 2132 /2011, reconheço e aplico o
entendimento de que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que reconhece
a entidade como filantrópica, é meramente declaratório. E, por esta razão, possui efeitos ex tunc,
com efeitos retroativos à data do protocolo do pedido.
Para melhor clareza, reproduzo abaixo a ementa do referido Parecer:
“P A R E C E R/PGFN/CRJ/No 2132 /20ll CEBAS. Efeitos. O Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, que reconhece a entidade como filantrópica, é
meramente declaratório, de modo que possui efeitos ex tunc. Retroação à data do
protocolo do pedido. Necessidade de cumprimento da legislação em vigor e da
superveniente. Súmula no 352 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência
pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19
de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recursos e a
desistir dos já interpostos.”
Desa forma, assiste razão o recorrente apenas em relação ao momento dos efeitos
do certificado CEBAS, que deve ser a partir do protocolo do requerimento, realizado em
12/08/2016.
Conclusão
Por todo o acima exposto, voto por conhecer do recurso e dar parcial provimento
para afastar a exigência tributária a partir do protocolo do requerimento, realizado em
12/08/2016.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 340
DF CARF MF
Original